Tribunal: TJDFT
Processo: 0723226-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0723226-60.2019.8.07.0000 Embargante: Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados - EPP Embargado: Serviço de Limpeza Urbana – SLU; Francisco Romário Aguiar; Francisco Rodrigues Diniz; Francisco José dos Santos; Francisco das Chagas Ferreira dos Santos Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados - EPP (ID 0723226-60). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora